Tribunal: TJES
Processo: 0014171-18.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014171-18.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VICTOR FERREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Posse irregular de arma de fogo com numeração suprimida. Art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003. Dosimetria da pena. Regime inicial semiaberto. Maus antecedentes. Pena inferior a 4 anos. Possibilidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, à pena definitiva de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa. Sustentou a defesa a inadequação do regime prisional fixado, ao argumento de que a reprimenda inferior a 4 (quatro) anos e a reincidência, isoladamente considerada, não autorizariam a imposição de regime mais gravoso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o regime inicial semiaberto foi fixado sem fundamentação concreta e em desacordo com os critérios previstos nos arts. 33 e 59 do Código Penal; e (ii) verificar se a existência de maus antecedentes e demais circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a imposição de regime prisional mais gravoso, ainda que a pena definitiva seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão.

III. Razões de decidir

3. A sentença observou adequadamente os critérios legais da dosimetria da pena, tendo reconhecido circunstância judicial desfavorável relativa aos maus antecedentes do acusado, decorrentes de condenação anterior por crime de homicídio, circunstância apta a justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A fixação do regime inicial semiaberto não decorreu exclusivamente da reincidência, mas também da valoração negativa dos antecedentes, em consonância com os arts. 33, §3º, e 59 do Código Penal, sendo admissível a adoção de regime mais severo quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis.

A manutenção, pelo acusado, de arma de fogo municiada e com numeração suprimida evidencia maior reprovabilidade da conduta, considerada a elevada lesividade social do artefato e a dificuldade de rastreabilidade decorrente da supressão identificadora.

A tentativa de evasão do acusado durante a abordagem policial constitui elemento concreto apto a reforçar a adequação e proporcionalidade do regime intermediário fixado na sentença.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a imposição do regime semiaberto ao condenado reincidente ou portador de maus antecedentes, ainda que a pena seja inferior a 4 (quatro) anos, desde que haja fundamentação concreta, nos termos da Súmula 269 do STJ.

IV. Dispositivo

8. Recurso desprovido. Sentença condenatória mantida integralmente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Criminal interposta por
JOÃO VICTOR FERREIRA DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES, que julgou procedente pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, fixando pena definitiva em 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 10 (dez) dias-multa.

Em razões recursais, a defesa pugna pela reforma parcial da sentença exclusivamente quanto ao regime inicial de cumprimento da pena.

Sustenta que a imposição do regime semiaberto foi fundamentada essencialmente na reincidência do acusado, circunstância que, isoladamente considerada, não autorizaria adoção de regime mais gravoso.

Argumenta que o art. 33, §3º, do Código Penal exige análise conjunta do quantum de pena e das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, afirmando que, no caso concreto, as circunstâncias judiciais foram reconhecidas como neutras ou favoráveis, à exceção dos antecedentes, tendo sido fixada pena-base próxima ao mínimo legal.

Defende ausência de fundamentação concreta apta a justificar manutenção do regime semiaberto e requer fixação do regime inicial aberto, invocando precedente do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 187.203/SP.

Requer, ainda, observância das prerrogativas legais da Defensoria Pública, especialmente contagem em dobro dos prazos processuais e intimação pessoal dos atos processuais, além de isenção do pagamento das custas processuais em razão da hipossuficiência financeira do apelante.

Contrarrazões pelo provimento do recurso.

A Procuradora de Justiça Márcia Jacobsen opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0014171-18.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VICTOR FERREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: DIMMY DOS SANTOS DE OLIVEIRA - ES22176, KALINA NICOLETTI DOS SANTOS - ES32182-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta da denúncia que, no dia 14 de setembro de 2020, por volta das 17h04min, na Rua Rio Madeira, nº 87, bairro Eldorado, município da Serra/ES, policiais militares realizavam patrulhamento quando visualizaram indivíduo em atitude suspeita, o qual, ao perceber aproximação da guarnição, empreendeu fuga e ingressou na residência do acusado.

Narra a exordial acusatória que o denunciado, ao notar invasão do imóvel, apoderou-se de revólver calibre .32, marca Taurus, com numeração suprimida e municiado com seis projéteis intactos, dirigindo-se ao quintal da residência para conter terceiro não identificado.

Com a chegada dos policiais militares, tanto o acusado quanto o indivíduo suspeito evadiram-se do local, sendo posteriormente o réu localizado e a arma apreendida.

A sentença reconheceu materialidade delitiva com base no Laudo Pericial nº 9.681/2020, o qual concluiu tratar-se de revólver calibre .32 S&WL, com número de série suprimido e apto à realização de disparos, além de munições igualmente eficazes.

A autoria foi amparada nos depoimentos dos policiais militares e na confissão do acusado, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, ocasião em que afirmou ter adquirido o armamento para defesa pessoal após sofrer ameaças.

O magistrado rejeitou alegação defensiva de estado de necessidade e afastou pedido de desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, ao fundamento de que o crime descrito no art. 16, §1º, inciso IV, do Estatuto do Desarmamento constitui delito de mera conduta, sendo irrelevante aferição acerca de quem realizou supressão da numeração identificadora da arma.

Inicialmente, saliento que não houve irresignação quanto a autoria e materialidade, razão pela qual me atenho às teses defensivas suscitadas.

A defesa sustenta que imposição do regime semiaberto teria decorrido exclusivamente da reincidência do acusado, circunstância insuficiente, por si só, para justificar adoção de regime mais gravoso, sobretudo diante da pena definitiva fixada em 03 (três) anos de reclusão.

A argumentação, entretanto, não merece acolhida.

Inicialmente, cumpre consignar que sentença recorrida observou adequadamente critérios estabelecidos nos arts. 33 e 59 do Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria, magistrado singular reconheceu existência de circunstância judicial desfavorável, consistente nos maus antecedentes do acusado, em razão de condenação pretérita pelo crime de homicídio, vinculada à execução penal nº 0009647-55.2009.8.08.0050.

Em decorrência disso, pena-base foi fixada acima do mínimo legal, no patamar de 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, reconhecida atenuante da confissão espontânea, reprimenda foi reduzida ao mínimo legal de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Inexistentes causas modificadoras, tornou-se definitiva nesse patamar.

Ao fixar regime inicial semiaberto, o Juízo sentenciante não se limitou a invocar reincidência de forma abstrata. Ao contrário, fundamentou decisão em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente existência de antecedentes desfavoráveis decorrentes de condenação anterior por crime grave contra vida.

Com efeito, art. 33, §3º, do Código Penal dispõe que determinação do regime inicial deve observar não apenas quantum da pena aplicada, mas também circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do mesmo diploma legal.

Assim, embora reprimenda definitiva tenha sido fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos, a presença de circunstância judicial negativa autoriza imposição de regime mais gravoso, conforme entendimento pacificado nos Tribunais Superiores.

A propósito, Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.

No caso concreto, contudo, circunstâncias judiciais não são integralmente favoráveis, haja vista expressa valoração negativa dos antecedentes.

Desse modo, inviável acolhimento da pretensão defensiva de fixação do regime aberto.

Também não prospera alegação de ausência de fundamentação concreta.

Além dos maus antecedentes, circunstâncias fáticas revelam maior reprovabilidade da conduta.

O acusado mantinha sob posse arma de fogo municiada, com numeração suprimida, artefato cuja circulação ilícita dificulta rastreabilidade e potencializa riscos à segurança pública.

Ademais, conforme depoimentos colhidos em juízo, tentou evadir-se da abordagem policial, pulando muros de residências vizinhas.

Embora tais circunstâncias não tenham sido utilizadas para exacerbação autônoma da pena, evidenciam adequação e proporcionalidade do regime intermediário estabelecido na sentença.

Não há que se falar, portanto, em violação aos princípios da individualização da pena ou da proporcionalidade.

Precedente invocado pela defesa igualmente não se aplica à hipótese dos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que existência de maus antecedentes e reincidência constitui fundamento idôneo para imposição de regime mais severo, ainda que pena definitiva seja inferior a quatro anos, desde que decisão esteja amparada em elementos concretos, exatamente como ocorrido na espécie.

Por fim, quanto aos pedidos relativos às prerrogativas da Defensoria Pública e à isenção das custas processuais, inexistem questões pendentes de apreciação nesta instância revisora.

Prerrogativas institucionais decorrem diretamente de previsão legal, independendo de pronunciamento específico em sede recursal. Já eventual análise acerca de exigibilidade das custas processuais poderá ser apreciada pelo Juízo da Execução, momento adequado para aferição concreta da situação financeira do condenado.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.